Tribunal: TJPA
Processo: 0803283-76.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803283-76.2022.8.14.0061

APELANTE: IAGO SANCHES BRITO, TIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Iago Sanches Brito contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 50 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. A defesa requer sua absolvição por insuficiência de provas. Os corréus Carlos Diego Nogueira de Farias e Tiago de Oliveira Trindade também foram condenados, mas não recorreram.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação de Iago Sanches Brito encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, ou se é caso de absolvição por ausência de provas suficientes.

III.
Razões de decidir

3.

O recurso deve ser conhecido apenas em relação ao apelante Iago Sanches Brito, uma vez que os demais corréus não recorreram e já houve o trânsito em julgado para eles.

4.

O conjunto probatório dos autos é harmônico e robusto, especialmente em razão do depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante, que identificou com clareza os três acusados como autores do crime, flagrados dentro do prédio público desativado, na posse de objetos subtraídos.

5.

As versões dos acusados, que alegam estar no local apenas para o uso de entorpecentes, não se sustentam frente à narrativa firme da testemunha policial e aos demais elementos de prova, como o auto de apreensão e os depoimentos prestados ainda na fase policial.

6.

A jurisprudência consolidada admite o depoimento de policiais como prova válida e suficiente para embasar a condenação, desde que prestado de forma coerente e em juízo, como no caso em exame.

7.

A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.011.751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.05.2017; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15.02.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
IAGO SANCHES BRITO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pelo delito do art. 155, §4º, IV, do CP, lhe imputando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa. A pena corporal foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos (sentença no ID 21353910).

Na sentença, foram condenados, ainda, os corréus CARLOS DIEGO NOGUEIRA DE FARIAS e TIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE, os quais não recorreram, sendo que CARLOS DIEGO, ao ser intimado pessoalmente da sentença, afirmou que
não
desejava recorrer (ID 21353939), enquanto TIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE não foi encontrado para ser intimado pessoalmente da sentença. Suas defesas, devidamente intimadas, quedaram-se inertes, tendo sido certificado o trânsito em julgado da condenação em relação aos dois e à acusação (certidões nos IDs 118629812 e 21353967).

Por sua vez, ao ser intimado pessoalmente da sentença, IAGO SANCHES BRITO afirmou que desejava recorrer (ID 21353936).

Assim, a Defensoria Pública apresentou
razões
recursais (ID 21353957), onde pede sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas e
in dubio por reo
, estendendo o pedido ao corréu
TIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 21353966).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 21726334)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preliminarmente, anoto que o recurso foi recebido pelo Juízo apenas em relação a IAGO SANCHES BRITO, pois, conforme certificado nos autos, os demais corréus, devidamente intimados, seja pessoalmente, seja por sua defesa (vez que estavam soltos) não interpuseram recurso.

Assim, observados os autos e presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo apenas em relação a IAGO SANCHES BRITO.

Segundo consta da denúncia (ID 21353832):

“(...) no dia 10/08/2022, por volta das 08h:00min, neste Município (local descrito nos autos), os DENUNCIANDOS, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, do interior do prédio do Posto de Saúde deste Município.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia e hora dos fatos, a seccional de Polícia Civil recebeu uma denúncia, de forma anônima, informando possível arrastão que estaria acontecendo no Posto de Saúde (local descrito nos autos).

Diante de tais informações, foi acionado a Polícia Militar via CAD, para averiguar se as mesmas procediam, bem como que os policias de imediato deslocaram-se ao endereço do Posto de Saúde e ao chegarem lá, encontraram os Denunciados, de posse de alguns objetos como, fechadura, alicate, formão, martelo, caixa padrão e sua tampa, bem como demais outros objetos.

Desta forma, aos Denunciados fora dada voz de prisão em flagrante e os mesmos foram devidamente conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis à espécie. Cumpre mencionar que ao Denunciado CARLOS DIEGO, o mesmo empreendeu fuga, após a voz de prisão. (...)”

São os fatos.

Conforme relatado, o apelante pede sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio por reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Com efeito, consta do IPL (ID 21353248, págs. 1) o relato de ocorrência, quando o PM José Paulo Sena Pantoja assim declarou:

“(...) após ser acionado via CAD. foram atender uma ocorrência de um arrastão no Posto de Saúde na Rua São João Félix bairro Jaqueira próximo a caixa d'agua na vtr 1303, e lá chegando encontraram os nacionais Carlos Diego Nogueira de Farias, nascido no dia 22/07/1995 e lago Sanches e estes estavam com uma fechadura, alicate, formão, martelo, caixa padrão e sua tampa e outros objetos; QUE após encontrá-lo deu voz de prisão nos dois, e que o Carlos de alcunha neguinho fugiu e foi capturado na outra rua; QUE o lago se rendeu e foi preso em Flagrande; QUE o depoente alega que o terceiro nacional, Tiago foi preso nas adjacências do posto de saúde e não resistiu a prisão; o depoente alega que os três foram presos e conduzidos para esta seccional para as devidas providências.”

Perante a autoridade policial, IAGO declarou (ID 21353250, págs. 2):

“(...) Que o nacional acima qualificado afirma que saiu de casa para fumar "ÓXI"; QUE o depoente afirma que se direcionou ao terreno localizado por trás do posto de saúde para usar drogas; QUE o depoente afirma que a polícia militar chegou de repente e iniciou a abordagem com o depoente, e depois a polícia militar localizou os outros dois suspeitos (Tiago e Carlos - conhecido como neguinho); QUE o depoente afirma que os responsáveis pelo furto são Tiago e Carlos; QUE o depoente afirma que não tem nada a ver com o crime em análise; QUE o depoente afirma que Carlos conhecido como neguinho tem costume de praticar crimes dessa natureza; depoente afirma que após a abordagem os polícias militares deram voz de prisão ao depoente e foi conduzido até esta seccional para as providências cabíveis.”

Por sua vez, o corréu Tiago de Oliveira Trindade, declarou perante a autoridade policial (ID 21353250, págs 3):

“(...) Que o nacional acima qualificado afirma que estava fumando nas dependências do posto e que está na rua desde ontem (09/08/2022); QUE é usuário de vários tipos de drogas; QUE o depoente afirma que se dirigiu ao posto de saúde para usar drogas; QUE no momento em que consumia drogas sozinho, foi abordado pela PM; QUE a Policial feminina fez a abordagem no depoente; QUE o depoente alega que não participou do furto em análise;
QUE o depoente alega os objetos apreendidos estavam na posse de lago
; quando ao sair do posto de saúde já detido, avistou o lago sendo conduzido pelos policiais militares com os objetos; QUE o terceiro preso (Carlos - Neguinho) foi pego na rua da bica na casa de uma senhora dos gatos;
QUE o depoente alega que os produtos foram pegos pelo lago para vender e comprar drogas
; QUE o depoente não resistiu a prisão conduzido pela Policia Militar até a seccional para as devidas providências;” (destaquei)

Em juízo, a Testemunha José Paulo Sena, Policial Militar, declarou (conforme mídia no ID 21353873):

“(...) Recebemos uma denúncia de que eles estavam quebrando tudo lá no local, que arrombaram as portas, estavam com marreta, martelo, serra. Cercamos o prédio e eles conseguiram pular pela janela. Dois eu logo dei voz de prisão, eles se renderam (...) o outro tentou pular o muro mas não conseguiu, a outra policial fez a detenção, e eles foram conduzidos pra delegacia, levando também os pertences que eles estavam tentando roubar. Que quando chegamos eles estavam dentro do posto. Que eles arrombaram as janelas. Que são os três sujeitos que estão na audiência. Que a ocorrência foi pela parte da manhã, aproximadamente umas 9h/10h. que não sabe que horas eles entraram lá. (...) Que os três estavam dento do Posto no momento da abordagem. Que dois foram presos dentro do Posto, o terceiro conseguiu correr e foi preso do lado de fora. (...) Que eles não resistiram à prisão. (...) Que no momento da abordagem os meliantes não falaram nada de que estariam usando drogas, eles estavam querendo levar os objetos de lá. (...) Que o local não estava em obras, inclusive o prédio está desativado. (...)”

O corréu Carlos declarou em juízo (conforme mídia de ID 21353872):

“(...) Que não praticou o crime. Que acredita que estão lhe acusando por ser usuário e morar ao lado do Posto. Que estava na frente, sentado. (...) Que estava drogado, se assustou, tentou correr, mas parou na casa de uma colega, bebeu água e a Polícia lhe alcançou. Que estava melhor e se entregou (...). Que Não sabe se Iago e Tiago participaram do crime. (...) Que foi preso sozinho e não viu a abordagem dos outros. (...)”

O recorrente IAGO declarou em juízo (conforme mídia de ID 21353872):

“(...) Que não praticou o crime. Que lhe pegaram fora. Que foi pego no mato, quando estava consumindo droga. Que é uma invasão que fica perto do Posto. Que estava sozinho. Que não sabe quem furtou o Posto. Que quando a polícia chegou já tinha fumado, lhe deram voz de prisão e lhe levaram. Que não tinha nada furtado e nem reagiu à abordagem da polícia. Que só conhece os outros de vista. Que lá é um ponto de usuários de drogas. (...) Que o Tiago tava fora também. Que não sabia que o Tiago e o Carlos Diego estavam lá. (...)”

O corréu Tiago declarou em juízo (conforme mídia de ID 21353871):

“(...) Que não praticou o crime. Que nesse dia, que aconteceram os fatos, estava no Posto usando drogas e o Posto está desativado faz tempo. Que virou um ponto de usuário. Que não estava dentro do prédio. Estava sentado em uma muretinha. Que foi abordado, não reagiu. Que lhe algemaram. Que não sabia que tinham outras pessoas. Que estava sozinho. Que o policial veio da rua com o outro rapaz e o material. Que o material, até onde sabe, foi pego no meio do mato, no fundo do Posto de Saúde. Que foram conduzidos pra delegacia. Que estava fumando maconha. Que estava sozinho. (...) Que primeiro lhe pegaram, depois vieram com o Iago, que pegaram Iago mais pra baixo do Posto, e depois o Carlos Diego que pegaram na rua da praça da Bica. Que estava sozinho, dentro do pátio do Posto, do lado de fora do prédio. Que o Posto é cercado, mas os portões estão abertos, sem tranca nem corrente. Que ali é um ponto pra usuário de drogas. Que já tinha ido lá usar drogas outra vez. (...) Que nunca foi preso. (...)”

Os objetos apreendidos encontram-se listados no auto de apreensão no ID 21353251, págs. 9.

Tenho, pois, que a ação delituosa restou bem delineada nos autos.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado
a quo
assim registrou:

“(...) Com efeito, o depoimento da testemunha JOSÉ PAULO, policial militar que realizou a prisão dos acusados, é seguro, coeso e não deixa margem para questionamentos, de modo a revelar a participação dos imputados na empreitada criminosa narrada na exordial.

Atente-se que a referida testemunha afirmou em juízo que a guarnição em que trabalhava fora informada via telefone acerca da ocorrência do delito, tendo se dirigido ao local e logrado êxito em prender em flagrante os acusados um dos quais tentou empreender fuga.

Indagada, a testemunha não hesitou em reconhecer todos os réus como sendo os autores do injusto.

A versão sustentada por todos os réus – de que somente se encontravam no local para consumir droga –, além de revelar curiosa sintonia não inviabiliza o cometimento do crime de furto. Tanto é que a polícia apreendeu coisas subtraídas do local.

O fato de se tratar de um local supostamente abandonado não retira a ilicitude da subtração, mormente em face da informação trazida pela testemunha TIAGO BEZERRA, policial civil, de que constatara obras de reforma no imóvel. (...)”.

Sem reparos a fazer.

Acerca dos depoimentos dos policiais como meio de prova:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Não há, portanto, que se falar em absolvição.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025